Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
penal e processual penal. Apelação criminal. crime de ROUBO circunstanciado. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. autoria e materialidade. comprovadas. palavra da vítima. especial relevo. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. CERTIDÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE AFASTADA. TERCEIRA ETAPA. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSÁRIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REGIME PRISIONAL. MANTIDOS. recursoS conhecidoS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DOIS RECURSOS DESPROVIDOS. UM RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não há nulidade quando a sentença consigna expressamente que a condenação se amparou nos elementos de convicção colhidos na instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não no silêncio do acusado. Com efeito, o silêncio do acusado, por si só, não pode servir como garantia de absolvição.
2. A absolvição ou desclassificação para o crime de receptação mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e emprego de arma.
3. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
4. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
5. A prática de crime no curso de execução penal justifica o aumento da pena-base, indicando maior reprovabilidade da conduta, atestando o descaso do acusado com as medidas de caráter preventivo individual da pena, podendo ser considerada no vetor de conduta social ou de personalidade.
6. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios.
7. Ainda que o quantum definitivo da reprimenda corporal seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do CP.
8. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Mérito. Dois recursos desprovidos. Um recurso provido parcialmente.